Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-98.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que declarou liminarmente improcedente o pedido na ação revisional de contrato, com fundamento em teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a legalidade da capitalização de juros e da taxa remuneratória pactuada; (ii) a regularidade da contratação de seguro prestamista e da cobrança de iof; (iii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; (iv) a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, permite a capitalização mensal de juros.
3.1. No caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
4. Segundo julgado no STJ representativo da controvérsia, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
4.1. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada (art. 51, § 1o, do CDC). No caso, não comprovada a ausência de justificativa para a taxa pactuada, é descabida a sua revisão.
5. A Corte Superior consolidou o entendimento, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 972), no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
5.1. Na espécie, é lícita a contratação do seguro, visto que o apelante não estava obrigado a contratá-lo – consoante os próprios termos do contrato, e não lhe foi imposta a contratação com seguradora predeterminada, muito menos há indício de que a avença somente seria realizada caso fosse escolhida a seguradora indicada pelo banco apelado.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (Temas 618, 619, 620, 621), sedimentou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
6.1. A cobrança de IOF está expressamente prevista no contrato impugnado, não havendo falar de irregularidade.
7. Considerando-se legítima e não abusiva a cobrança das parcelas ora impugnadas, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito.
8. Ausente a comprovação de ilegalidade ou abusividade no contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária, não se verifica conduta da instituição financeira apelada capaz de gerar lesão aos direitos da personalidade da apelante, sendo, portanto, descabida a indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, II e III; CDC, art. 51, §1o e Decreto 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmulas 382, 539 e 541. Temas Repetitivos 24, 25, 27, 618, 619, 620, 621.
STJ: REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 8/8/2012; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 22/10/2008; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. em 15.10.2013; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 20/02/2018; REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. em 12/12/2018; REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 28/08/2013.